Tribunal: STF
Processo: MS 39033
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Mandado de Segurança. Indeferimento de pedido de diligência em inquérito policial. Ato de tribunal superior. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por M.B.P. contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança e se manteve o arquivamento de inquérito policial que investigava a morte de seu cônjuge, A.P. A impetrante alegou que seu pedido de realização de reprodução simulada dos fatos não foi analisado antes do arquivamento do inquérito, requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal tem competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar mandados de segurança, está restrita aos atos das autoridades expressamente indicadas no art. 102, inc. I, al. "d", da Constituição da República, o que não inclui atos de Tribunais Superiores, como o STJ.
4. O enunciado nº 624 da Súmula do STF estabelece que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de mandado de segurança contra atos de outros Tribunais”.
5. O art. 105, inc. I, al. "b", da Constituição atribui ao próprio STJ a competência originária para processar e julgar mandados de segurança contra atos de seus próprios órgãos, o que reforça a ausência de competência do STF na hipótese.
IV. Dispositivo
6. Negativa de seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, inc. I, al. “d”, e 105, inc. I, al. “b”; CPP, art. 28; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: MS nº 38.190-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por M.B.P. contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança e se manteve decisão de arquivamento do Inquérito Policial nº 0034882-06.2020.8.16.0021, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel — Estado do Paraná.

2. Após relatar as circunstâncias em que ocorrido o óbito de seu cônjuge, apontou os seguintes fatos como justificativa para a impetração deste mandado de segurança:

“(...) 7. Instaurado Inquérito Policial, a defesa da ora Impetrante postulou junto à autoridade policial pela realização de reprodução simulada dos fatos, a fim de que se pudesse ter uma melhor compreensão das razões que ensejaram na execução sumária do Sr. Aloise Pruchaki.
8. No entanto, não houve análise de tal requerimento e o inquérito policial foi arquivado sob o argumento de que os policiais militares agiram em legítima defesa, sem a observância, ademais, do art. 28 do Código de Processo Penal. 
9. Diante disso, a recorrente impetrou Mandado de Segurança perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual foi rejeitado. 
10. Após, intepôs Recurso em Mandado de Segurança, o qual foi desprovido pela autoridade coatora (Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça), nos seguintes termos da ementa (ato coator), em violação direta e integral à garantia constitucional do devido processo legal, amparada pelo art. 5º, inc. LIV, da CF:
[...]
11. Assim, diante do ato coator acima colacionado, não há outra saída senão a impetração do presente mandamus, a fim de que haja a cassação do v. acórdão, determinando a remessa do feito ao Ministério Público em primeiro grau, no intuito de analisar a relevância do pedido de realização de reprodução simulada dos fatos ou, subsidiariamente, que seja determinada a remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal.”

3. Em defesa de sua pretensão, assevera que, “no caso em testilha, há a violação à garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da CF), em face da Impetrante, na medida em que SEQUER FORAM ANALISADOS SEUS PLEITOS realizados mediante protocolos, tanto nos autos digitais do Projudi, quanto mediante peticionamento físico, diretamente na Delegacia de Polícia Civil – 15ª SDP em Cascavel-PR, com o objetivo de que fosse apreciada a possibilidade de realização de reprodução simulada dos fatos”. Prossegue afirmando que, “no caso concreto deste mandamus, a impetração se baseia “apenas” no direito da Impetrante ter seu requerimento analisado, garantindo-lhe o devido processo legal, eis que o arquivamento do inquérito policial se deu pelo reconhecimento de legitima defesa dos policiais, recaindo a preclusão, o que, inclusive, o juízo de primeiro grau reconheceu”.

4. Requer a concessão de segurança para “cassar o ato coator, determinando que a o juízo de primeiro grau cumpra as determinações legais, remetendo o feito ao Ministério Público, para que analise a relevância do pedido de realização da diligência (reprodução simulada do fato)” ou, subsidiariamente, “cassar o ato coator, determinando que o juízo de primeiro grau cumpra as determinações legais (art. 28 do CPP, redação vigente), remetendo inquérito ou peças de informação ao procurador-geral”.

5. Requer, ainda, seja concedida a gratuidade da justiça. 

6. Com a petição inicial, foram juntados documentos.

7. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.

É o relatório. 

Análise

8. Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).

9. A Constituição da República, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, estabelece o seguinte:
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente: (...)
d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos).

10.  A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF).

11. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe:

“Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
(...)
VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos).

12. No ponto, destaco que a Constituição da República, em seu art. 105, inc. I, al. “b”, taxativamente dispõe competir ao STJ processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos do próprio Tribunal, como no caso. Corroborando com esse entendimento, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à incompetência do STF para julgar mandado de segurança contra ato emanado de Tribunais Superiores, como o STJ. Exemplificativamente, cita-se o seguinte precedente:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido.”
(MS nº 38.190-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022; grifos acrescidos).

Dispositivo 

13. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).

14. Sem custas, em razão da concessão da gratuidade da justiça. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.

Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se os autos.

Brasília, 2 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator